Tribunal: CARF
Processo: 10909.720109/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720109/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.478 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ARTIGO 7o DO DECRETO No 70.235/1972. DEVER DE CIÊNCIA AO
SUJEITO PASSIVO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
O artigo 7o do Decreto no 70.235/1972 não impõe que toda e qualquer autuação
seja precedida de um termo de início de fiscalização, apenas assegura que
qualquer procedimento fiscal só se considerará iniciado com a devida ciência
do sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
A propositura pelo sujeito passivo de demanda judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, antes ou depois do lançamento de ofício, implica
renúncia às instâncias administrativas e desistência do recurso acaso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões de mérito, em razão da
renúncia à instância administrativa. Na parte conhecida, por rejeitar as preliminares de ausência
de concomitância entre a demanda judicial e o processo administrativo, e nulidade do auto de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720109/2011-58
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720109/2011-58

Relatório
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência das contribuições ao
PIS/Pasep e da Cofins na importação, não recolhidas de acordo com a legislação de regência.
Nos termos do Auto de Infração, a autuada impetrou o Mandado de Segurança n°
2007.72.08.003664-9 visando à obtenção de provimento jurisdicional para suspensão da
exigibilidade das contribuições do PIS-importação e da COFINS-importação, bem como, a
isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, ante a ausência
de similares no mercado interno.
A liminar foi deferida reconhecendo o direito da impetrante em recolher as
contribuições do PIS-importação e da COFINS-importação tendo como base de cálculo apenas o
valor aduaneiro, bem como a suspensão da exigibilidade do II e do IPI devidos na ocasião da
importação de mercadoria.
Sobreveio decisão de mérito nos seguintes termos:
"Ante o exposto, afasto as preliminares argüidas, confirmo a liminar e CONCEDO
PARCIALMENTE A SEGURANÇA para:
a) determinar que a base de cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e
COFINS-Importação seja somente o valor aduaneiro, em face da inconstitucionalidade
do inciso I do artigo 7o da Lei n. 10.865/2004; e
b) declarar a isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos
industrializados, com base nos artigos 10 e 17 do Decreto-lei n. 37/1966 [...]"
As partes interpuseram Recurso de Apelação tendo o TRF4 negado provimento ao
recurso apresentado pela impetrante e dado parcial provimento ao recurso da União,
reconhecendo que o direito à isenção do II e IPI não restaram comprovados.
A impetrante interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido. Inconformada,
interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido pelo STJ. Contra esta decisão,
apresentou Agravo Regimental, o qual o STJ negou provimento. O processo retornou ao TRF4
ficando sobrestado até a decisão final dos Recursos Extraordinários apresentados pelas partes.
Atualmente, pende de decisão a matéria relacionada à base de cálculo do PIS-
importação e da COFINS-importação, entretanto, no que diz respeito a exigibilidade do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, a matéria já transitou em julgado
favoravelmente à União.
Diante deste histórico, observando a suspensão da exigibilidade, o Auto de
Infração foi lavrado para lançar os créditos tributários das contribuições ao PIS-importação e à
COFINS-importação, visando prevenir a decadência, com base no artigo 63 da Lei 9.430/96.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) Há cerceamento do direito de defesa por ausência do Termo de Início de Fiscalização
com apuração do PIS e da COFINS;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720109/2011-58

b) Há inadequação entre a finalidade da CIDE, PIS e COFINS com o destino de sua
arrecadação;
c) Há tratamento anti-isonômico na importação entre pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido e as tributadas sob o regime do lucro real, o que fere o princípio constitucional da
legalidade;
d) As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido são mais oneradas, pois não há
concessão de créditos das contribuições como ocorre com as tributadas pelo lucro real;
e) Há inconstitucionalidade do art.7o, I, da Lei no 10.865/2004 por contrariar o art.110 do
CTN no que se refere à base de cálculo do PIS e da COFINS na importação;
f) A base de cálculo das importações deve obedecer ao valor aduaneiro sem a adição do
ICMS e o valor das próprias contribuições;
g) Requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-84.865, de 28 de novembro de 2018, no que tange ao mérito
(exigência do PIS e da COFINS - Importação com base no valor aduaneiro), decidiu pelo não
conhecimento da impugnação, em razão da existência de concomitância entre os processos
judicial e administrativo, e, com relação aos demais argumentos apresentados pela defesa, julgou
improcedente a impugnação, com a consequente manutenção do crédito tributário exigido.
Em face do r. acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em
preliminar, a inexistência de concomitância entre o objeto da discussão administrativa e o da lide
judicial, e cerceamento de defesa, pela ausência do termo de início de fiscalização com relação à
apuração do PIS e COFINS, e reiterando, quanto ao mérito, os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 29/01/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR - DA NÃO CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A recorrente alega que a medida judicial foi ajuizada em período anterior à
constituição do crédito tributário, razão pela qual deve ser afastado o não conhecimento da
impugnação com a justificativa de concomitância de processos judicial e administrativo, visto
que, no seu entendimento, são situações distintas, com objetos diversos. Ainda, pugna pela
suspensão do julgamento da impugnação até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720109/2011-58

Além de contraditória nos seus próprios termos, tal alegação não merece
acolhimento.
É incontestável a concomitância entre o objeto da demanda judicial e do presente
processo administrativo, tanto pelo fato de a contribuinte reiterar na impugnação os mesmos
argumentos de mérito expostos no mandado de segurança, quanto pelo fato da decisão judicial
determinar que a base de cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação seja somente o valor aduaneiro, o que afeta diretamente o mérito da autuação
impugnada.
Ressalte-se que a r. decisão judicial possui efeitos declaratórios e constitutivos
negativos, vez que declara que a base de cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e
COFINS-Importação se restringe ao valor aduaneiro e, por conseguinte, impede, com efeitos
prospectivos, a cobrança tributária de qualquer valor que extrapole a referida base de cálculo.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ausência de concomitância entre a
demanda judicial e o processo administrativo.
DA PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DO
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO COM RELAÇÃO À APURAÇÃO DO PIS E
COFINS
A recorrente alega que, por não ter sido lavrado o termo de início de fiscalização,
o procedimento fiscalizatório e, por via de consequência, todos os atos ulteriores praticados –
lançamento, notificação, etc – seriam nulos.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o artigo 7o do Decreto no 70.235/1972
não impõe que toda e qualquer autuação seja precedida de um termo de início de fiscalização. Na
verdade, apenas assegura que qualquer procedimento fiscal só se considerará iniciado com a
devida ciência do sujeito passivo:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: I - o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária
ou seu preposto;
Tal dispositivo visa justamente garantir o exercício da ampla defesa, com a
ciência do sujeito passivo sobre todo e qualquer procedimento fiscal que seja iniciado em face
dele.
É mister observar que não cabe a alegação de cerceamento ao direito de defesa
pela ausência de termo de início de fiscalização, posto que, no âmbito do processo administrativo
fiscal, o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao
contribuinte na faculdade de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido
propugnar pelo seu exercício prévio.
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
Em matéria de lançamento tributário a garantia de ampla defesa não atua
necessariamente pela via do direito de audiência prévia à pratica do ato primário
(pretenninatio hearing), mas no 'direito de recurso' deste mesmo ato, pelo qual o
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720109/2011-58

particular toma a iniciativa de uma impugnação em que seu direito de audiência
assumirá força plena (posttenninatio hearing).1
Assim, após a lavratura do Auto de Infração, a recorrente foi devidamente
notificada, podendo se insurgir sobre todos os fundamentos da autuação, inexistindo, portanto,
qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.
Ressalte-se que, como apontado pelo acórdão recorrido, a autuada revela conhecer
plenamente as acusações as quais lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa,
uma a uma e, portanto, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
DO MÉRITO - DA RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Conforme se extrai dos autos, os argumentos expostos pela recorrente em seu
recurso quanto ao mérito da autuação são os mesmos já apresentados na demanda judicial (fls.
20/42).
Consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo sujeito passivo, antes ou depois
do lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob
análise, estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria,
pois qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da
questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da
Unidade de Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no
âmbito do Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
A ilação que decorre da premissa acima enunciada é que não se deve conhecer de
impugnação no tocante à matéria objeto da ação judicial, visto que está sob a tutela do Poder
Judiciário, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quanto a eventuais recursos
subsequentes em sede administrativa.
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO

1 Do Lançamento - Teoria do Ato. do Procedimento e do Processo Tributário, Ed. Forense, 2a ed.. 1997
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720109/2011-58

PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012. (Grifamos)
Assim, havendo renúncia tácita às instâncias administrativas, o crédito tributário
deve ser constituído pelo lançamento, em razão do dever de ofício e da necessidade de serem
resguardados os direitos da Fazenda Nacional contra os efeitos da decadência, devendo, em
âmbito administrativo, ser proferida decisão formal declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
Neste sentido, não se desconhece o julgamento pelo STF do RE no 559.937 e o
Parecer Normativo Cosit no 1, de 31 de março de 2017, nem tampouco o disposto no §2o do
artigo 62 do Regimento Interno do CARF. Ocorre que o referido julgamento se deu em data
posterior à renúncia tácita das instâncias administrativas pela recorrente, o que, como
demonstramos, afasta a apreciação do mérito pela autoridade administrativa julgadora, devendo
tal entendimento ser observado em âmbito judicial, sede eleita pela recorrente para discutir o
mérito da presente autuação, assim como, pela própria autoridade administrativa, nos termos do
artigo 4o do Decreto no 2.346/1997 e artigos 19-A e 19-B da Lei no 10.522/2002.
Frise-se que a interposição de recursos em âmbito administrativo pela recorrente,
visando rediscutir a matéria objeto da ação judicial ou buscando o cumprimento da decisão
judicial pela autoridade administrativa julgadora, é de todo inócua, tendo em vista que cabe à
autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito cumprimento à decisão
final do Poder Judiciário.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720109/2011-58

No mesmo sentido, não encontra respaldo legal o pedido subsidiário da recorrente
de suspensão do crédito tributário até decisão final do processo judicial, sendo certo que a atual
suspensão da exigibilidade do crédito tributário assegura a impossibilidade de prática, pela
autoridade administrativa, de qualquer ato de cobrança do referido crédito tributário, enquanto
vigente a decisão judicial favorável à recorrente.
Por fim, havendo o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao
contribuinte, o Auto de Infração deve ser cancelado em decorrência do cumprimento da decisão
judicial e não da apreciação administrativa. Isto porque não cabe, no presente processo,
reconhecer ou autorizar matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das questões de mérito, em razão da renúncia à instância administrativa. Na parte
conhecida, voto por rejeitar as preliminares de ausência de concomitância entre a demanda
judicial e o processo administrativo, e nulidade do auto de infração.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 195
DF CARF MF
Original